Tribunal: TJES
Processo: 0000358-14.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0000358-14.2022.8.08.0060
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua/ES
Recorrente: Renan Bento Braz
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Renan Bento Braz contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, CP) e ameaça (art. 147, CP), praticados em contexto de violência doméstica, em concurso material (art. 69, CP), fixando pena total de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a definição entre concurso material (art. 69, CP) ou formal (art. 70, CP) entre os delitos de lesão corporal e ameaça; e (ii) a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita já na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se concurso material quando o agente pratica duas condutas autônomas com desígnios distintos, ainda que em um mesmo contexto fático. No caso, a agressão física e as ameaças foram sucessivas e motivadas por impulsos distintos: primeiro, lesão corporal; depois, intimidação e abalo psicológico da vítima.
4. O concurso formal pressupõe unidade de conduta com pluralidade de resultados, o que não se verificou, conforme demonstram a dinâmica dos fatos e a prova colhida.
5. A jurisprudência do STJ orienta que, havendo atos distintos e propósitos autônomos, aplica-se o concurso material (AgRg no HC 632.502/SP; AgRg no AREsp 1.627.687/MG; AgRg no AREsp 2.772.023/BA).
6. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a competência para avaliar a real capacidade financeira do condenado é do Juízo da Execução Penal, pois a situação econômica pode se alterar até o início do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Havendo pluralidade de condutas e desígnios autônomos entre agressão física e ameaça, aplica-se o concurso material de crimes (art. 69, CP)."

"O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real condição econômica do condenado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 69 e 70; Lei nº 11.340/2006; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 02/03/2021;
STJ, AgRg no AREsp 1.627.687/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13/04/2020;
STJ, AgRg no AREsp 2.772.023/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJEN 03/01/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000358-14.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN BENTO BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0000358-14.2022.8.08.0060
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua/ES
Recorrente: Renan Bento Braz
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Renan Bento Braz contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, CP) e ameaça (art. 147, CP), praticados em contexto de violência doméstica, em concurso material (art. 69, CP), fixando pena total de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a definição entre concurso material (art. 69, CP) ou formal (art. 70, CP) entre os delitos de lesão corporal e ameaça; e (ii) a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita já na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se concurso material quando o agente pratica duas condutas autônomas com desígnios distintos, ainda que em um mesmo contexto fático. No caso, a agressão física e as ameaças foram sucessivas e motivadas por impulsos distintos: primeiro, lesão corporal; depois, intimidação e abalo psicológico da vítima.
4. O concurso formal pressupõe unidade de conduta com pluralidade de resultados, o que não se verificou, conforme demonstram a dinâmica dos fatos e a prova colhida.
5. A jurisprudência do STJ orienta que, havendo atos distintos e propósitos autônomos, aplica-se o concurso material (AgRg no HC 632.502/SP; AgRg no AREsp 1.627.687/MG; AgRg no AREsp 2.772.023/BA).
6. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a competência para avaliar a real capacidade financeira do condenado é do Juízo da Execução Penal, pois a situação econômica pode se alterar até o início do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Havendo pluralidade de condutas e desígnios autônomos entre agressão física e ameaça, aplica-se o concurso material de crimes (art. 69, CP)."

"O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real condição econômica do condenado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 69 e 70; Lei nº 11.340/2006; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 02/03/2021;
STJ, AgRg no AREsp 1.627.687/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13/04/2020;
STJ, AgRg no AREsp 2.772.023/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJEN 03/01/2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Apelação Criminal
nº:
0000358-14.2022.8.08.0060

APELANTE:
RENAN BENTO BRAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFE

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENAN BENTO BRAZ em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES.

A referida decisão julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 129, §13 (lesão corporal qualificada), e do art. 147 (ameaça), ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal (concurso material) e com a incidência das disposições da Lei nº 11.340/06. A pena definitiva foi estabelecida em 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando, em síntese:
a)
o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos, com a consequente exasperação da pena, nos termos do art. 70 do Código Penal, ao argumento de que as condutas ocorreram em uma só ação e contexto; e
b)
a concessão do benefício da justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais, dada a hipossuficiência econômica do réu.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção do concurso material, por entender que as condutas foram praticadas com desígnios autônomos. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, sustentou que a análise da matéria compete ao Juízo da Execução Penal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É, em síntese, o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito, sendo indispensável a apresentação dos fatos narrados na denúncia.

Em 18 de julho de 2022, no município de Atílio Vivácqua/ES, o réu, RENAN BENTO BRAZ, após consumir bebida alcoólica e entorpecentes, dirigiu-se à residência de sua ex-companheira, Danúbia Santos Nascimento, com quem tem seis filhos. Impedido de ver as crianças por inadimplência de pensão alimentícia, agrediu a vítima fisicamente com um cabo de vassoura, desferindo golpes na cabeça, braços e costas, além de derrubá-la ao chão e pisoteá-la. Na sequência, proferiu ameaças de morte, afirmando que "iria comê-la viva", que a mandaria "para o inferno" e que, "mesmo preso, voltaria para matá-la.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas nos autos, tanto que sequer foram objeto de impugnação recursal.

A controvérsia, portanto, à correta aplicação do instituto do concurso de crimes e à análise do pedido de isenção de custas processuais.

Concurso de Crimes

A defesa sustenta que as condutas de lesionar e ameaçar a vítima ocorreram em um único desdobramento fático, o que atrairia a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.

A tese, todavia, não se sustenta.

O concurso material, aplicado na sentença, configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, aplicáveis cumulativamente as penas (art. 69 do CP).

Já o concurso formal exige que, com uma só ação, o agente produza dois ou mais resultados (art. 70 do CP). A chave para a distinção reside na existência de desígnios autônomos.

No caso concreto, a prova dos autos demonstra com clareza a pluralidade de condutas e a autonomia de desígnios.
O apelante, inicialmente, agrediu fisicamente a vítima com um cabo de vassoura, com o dolo específico de ofender sua integridade física (art. 129, §13, CP).

Após consumar a lesão corporal, o agente passou a praticar uma segunda conduta, distinta e sucessiva:
proferir ameaças de morte, com o nítido propósito de intimidar a ofendida e abalar sua segurança psíquica (art. 147, CP)
.

As expressões "iria comê-la viva" e que "mesmo preso, voltaria para matá-la" revelam um novo impulso criminoso, autônomo em relação à agressão física já finalizada.

Portanto, não se trata de uma única ação que gerou dois resultados, mas de duas ações distintas, cada qual com seu elemento subjetivo próprio.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer o concurso material em hipóteses análogas, como bem destacado pelo Ministério Público em suas manifestações.

Neste sentido o STJ:

Tese de julgamento: "1. 2.
O concurso material aplica-se quando os delitos são autônomos e não há nexo finalístico entre as condutas"
. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; CP, art. 69; CP, art. 70; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.627.687/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.04.2020.<br> (AgRg no AREsp n. 2.772.023/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

Assim, a aplicação do art. 69 do Código Penal foi correta, devendo ser mantida a soma das penas.

2. Da Gratuidade de Justiça

A defesa requer a concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Embora o apelante tenha sido assistido pela Defensoria Pública, o que gera uma presunção de hipossuficiência, a jurisprudência dominante, inclusive deste Egrégio Tribunal, orienta-se no sentido de que o momento adequado para a aferição da real condição econômica do condenado é a fase de execução da pena.

Isso porque a situação financeira do sentenciado pode sofrer alterações entre a data da condenação e o início do cumprimento da reprimenda. Desse modo, compete ao Juízo da Execução Penal, órgão responsável pela cobrança das despesas processuais, analisar a (im)possibilidade de pagamento, podendo, inclusive, autorizar o parcelamento do débito.

Portanto, a análise do pedido deve ser postergada para o juízo competente, não havendo reparo a ser feito na sentença neste ponto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.